Tribunal: STF
Processo: HC 58106
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - ACÓRDÃO ASSINADO POR DESEMBARGADORES QUE NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. - TENDO SIDO O JULGAMENTO REGULAR, E DE
ANULAR-SE TÃO SOMENTE O ACÓRDÃO, PARA QUE OUTRO SEJA LAVRADO E
ASSINADO PELOS DESEMBARGADORES QUE EFETIVAMENTE PARTICIPARAM DO
JULGAMENTO. HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.